Tribunal: TJES
Processo: 5028904-98.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028904-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA APARECIDA MONTEIRO LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5028904-98.2024.8.08.0035

RECORRENTE: RENATA APARECIDA MONTEIRO LOPES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO POR DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DECADÊNCIA. LEI Nº 14.229/2021. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. A recorrente alega a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração, fundamentando-se nos prazos de 180 e 360 dias introduzidos pela Lei nº 14.229/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os novos prazos decadenciais estabelecidos pela Lei nº 14.229/2021 podem retroagir para atingir processos administrativos de trânsito que já estavam encerrados e com penalidades aplicadas antes da vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A infração foi cometida em 2013, com o encerramento da instância administrativa em 2013 e a aplicação definitiva da penalidade em 2017.

A Lei nº 14.229/2021 entrou em vigor apenas em 22.10.2021, momento em que a relação jurídica administrativa já estava estabilizada pelo trânsito em julgado administrativo.

A aplicação imediata da lei nova não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e situações consolidadas sob a vigência da norma anterior (art. 14 do CPC e art. 5º, XXXVI, da CF/88).

A pendência de curso de reciclagem constitui mera fase executória e não autoriza a reabertura de discussão sobre o mérito da punição ou a aplicação de novos prazos extintivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento
:
"Os prazos decadenciais previstos na Lei nº 14.229/2021 não se aplicam a processos administrativos de trânsito cujas penalidades foram definitivamente aplicadas antes da entrada em vigor da referida norma, em respeito ao princípio do ato jurídico perfeito."

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 5º, XXXVI;

CTB, art. 282; Lei nº 14.229/2021;

CPC, art. 14;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
RENATA APARECIDA MONTEIRO LOPES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17181768), a recorrente alega a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.229/2021, sendo cabível o reconhecimento da decadência do direito de punir.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17181772).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Analisando detidamente os autos posso observar que a autora pretende o reconhecimento da decadência do direito de punir em relação à infração PM30168229, vez que decorreu mais de 180 dias entre a autuação e a notificação de penalidade.

Pois bem. A infração questionada pela autora foi cometida em 10/02/2013, sendo a recorrente autuada por
“dirigir sob a influência de álcool”
, na Avenida Carioca, em Vila Velha/ES, gerando o AIT nº PM30168229 (ID 17181755).

Até então, os processos administrativos de suspensão do direito de dirigir não contavam com nenhum prazo decadencial. Com o advento da Lei nº 14.229/2021, publicada em 22.10.2021, modificou-se o art. 282 do CTB para incluir os prazos decadenciais de 180 e 360 dias para a aplicação da penalidade nos casos de suspensão do direito de dirigir.

Verifico que a infração (dirigir sob influência de álcool) foi cometida em
10/02/2013
. A instância administrativa do processo de multa encerrou-se em
20/06/2013
. A notificação da penalidade de suspensão foi expedida em
02/04/2014
, com a aplicação definitiva da penalidade (bloqueio no sistema) em
06/02/2017.

A Lei nº 14.229/2021, que instituiu os prazos decadenciais invocados, entrou em vigor apenas em 22/10/2021.

A pretensão da recorrente esbarra na proteção ao ato jurídico perfeito. Quando a nova norma entrou em vigor, a relação jurídica administrativa entre a autora e o DETRAN já estava sedimentada e estabilizada pelo trânsito em julgado administrativo, ocorrido anos antes.

O fato de o processo administrativo ainda constar em situação de "em cumprimento" — devido à pendência do exame de reciclagem — não reabre o prazo para discussão do mérito da punição ou para a aplicação de prazos extintivos novos sobre atos já consumados. O cumprimento da sanção é mera fase executória de um ato administrativo que já atingiu a perfeição e a imutabilidade na seara administrativa.

A aplicação imediata da lei processual, prevista no art. 14 do CPC, ressalva expressamente o respeito às situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. No caso, a pretensão punitiva do Estado já havia sido exercida e exaurida dentro das regras vigentes à época.

A jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores é firme no sentido de que a retroatividade da norma mais benéfica em matéria administrativa não possui o mesmo alcance automático do Direito Penal, não podendo atingir processos já findos antes da inovação legislativa.

Portanto, não há como reconhecer a decadência fundamentada em lei inexistente ao tempo da prática do ato sancionador e de sua notificação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)